Tribunal: STF
Processo: Rcl 94057
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ilmário José de Paula contra ato do Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Redenção – PA, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que 
“O reclamante foi alvo de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal em seu estabelecimento comercial situado em Rio Maria – PA, medida realizada sem mandado judicial para tanto, durante diligências motivadas por denúncia anônima, ocorrida no dia 01/11/2025.
A diligência teve por justificativa a suposta prática de crime correspondente à extração ilegal de areia do leito do rio situado em Rio Maria, bem como eventual crime ambiental decorrente de tal prática. 
(...)
Depois de constituir defensor para representá-lo, o reclamante formulou pedido de acesso aos autos de inquérito policial que tramita perante a autoridade reclamada sob o nº 1006218-10.2025.4.01.3905, cujo pleito foi devidamente protocolizado no dia 01/12/2025 (cópia anexa), mas que até hoje não foi franqueado acesso aos autos ao seu patrono.”

Discorre, ainda, que

“O pleito junto à Secretaria somente foi respondido no dia 27/04/2026, sendo informado que os pedidos dependiam de manifestação do Ministério Público Federal e posterior decisão da autoridade reclamada, procedimento determinado por esta última, conforme cópia de e-mail anexa, cujo teor é o seguinte:
Comunico que em relação aos processos n.º 1006218-10.2025.4.01.3905 e 10006507620264013905, de ordem do MM. Juiz Federal da Subseção Judiciária de Redenção – PA, foi aberto vistas ao Ministério Público Federal quanto aos pedidos de habilitação. Após, os referidos autos serão conclusos para decisão.”

Ao final, requer “a procedência do pedido, a fim de se determinar o imediato acesso aos autos de inquérito nº 1006218-10.2025.4.01.3905 e medida cautelar nº 1000650-76.2026.4.01.3905, independente de prévia manifestação do Ministério Público e posterior análise da autoridade reclamada, mantendo-se a autoridade desta Corte representada pela Súmula Vinculante nº 14.”
É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente